Tribunal: TJMT
Processo: 1016007-04.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016007-04.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FELIPE BELLO DE BARROS BASTOS DUARTE - CPF: 261.893.008-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - CPF: 022.622.198-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.029.372/0004-93 (EMBARGANTE), GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.029.372/0001-40 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ICMS). MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI 4628. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS O MARCO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela empresa GE Healthcare do Brasil em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno, no qual se discutia a validade da cobrança de ICMS sobre venda de mercadorias para consumidores finais não contribuintes, com base no Protocolo ICMS 21/2011, em operações anteriores à concessão da liminar na ADI 4628.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto: (i) à consideração da data de constituição formal do crédito tributário em 2016, após a modulação dos efeitos da ADI 4628; e (ii) ao reconhecimento da aplicação da modulação dos efeitos da ADI 4628 e, simultaneamente, à manutenção da validade da cobrança.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma completa a questão da modulação dos efeitos da ADI 4628, considerando que o fato gerador do ICMS ocorreu em 06/2012, antes do marco temporal da modulação (21/02/2014).

4. Não se vislumbra omissão ou contradição, visto que o acórdão foi claro ao afirmar que a modulação dos efeitos do STF aplicou-se apenas a fatos geradores ocorridos após 21/02/2014, e que a constituição formal do crédito em 2016 não afeta a validade da cobrança.

5. A modulação dos efeitos da ADI 4628 pelo Supremo Tribunal Federal visou evitar a desconstituição de situações jurídicas consolidadas, estabelecendo efeitos ex nunc a partir de 21/02/2014, ressalvadas as ações ajuizadas até essa data

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, tampouco à adaptação da decisão ao entendimento da parte embargante.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"É válida a cobrança de ICMS em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, com base no Protocolo ICMS 21/2011, para fatos geradores ocorridos antes de 21/02/2014, data da concessão da medida liminar na ADI 4628, independentemente da data de constituição formal do crédito tributário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, 156, inc. III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 4628, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 17.09.2014.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GE Healthcare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médico-Hospitalares LTDA.
em face do acórdão de ID n. 213030163, desta
Câmara de Direito Público e Coletivo
, que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante.

A embargante sustenta a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão, eis que o crédito tributário apenas foi formalmente constituído em 14/12/2016, por meio do Aviso de Cobrança nº 1643872, o que teria ocorrido após o marco temporal fixado pelo STF na ADI 4628 para a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

Alega, assim, que a cobrança seria inconstitucional, visto que o crédito foi constituído fora do prazo permitido pela referida modulação.

Argumenta, ainda, que o acórdão embargado, embora reconheça a aplicação da modulação dos efeitos da ADI 4628, negou provimento ao recurso de agravo interno, o que configuraria contradição, já que o reconhecimento da modulação deveria conduzir à extinção da cobrança
.

Assim, pleiteia o acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes.

Contrarrazões no Id. 215519660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis a ementa do acórdão embargado:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) INCIDENTE SOBRE A VENDA DE MERCADORIAS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES — AUSÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL DO CONTRIBUINTE ANTES DO DEFERIMENTO DA LIMINAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4628, EM 19 DE FEVEREIRO DE 2014 — APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

É válida a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) a consumidor final não contribuinte do tributo em operações interestaduais, anteriores ao deferimento da liminar na ação direta de inconstitucionalidade nº 4628/DF em 21 de fevereiro de 2014, quando não há ação judicial em curso.

Recurso não provido.

A embargante sustenta que o acórdão não teria considerado o momento da constituição formal do crédito tributário, que se deu em 2016, dois anos após a modulação dos efeitos da ADI 4628.

Contudo, não há qualquer omissão no acórdão.

A decisão embargada abordou de forma adequada e completa a questão da modulação dos efeitos da ADI 4628, afirmando claramente que a modulação se aplica apenas a fatos geradores ocorridos após 21/02/2014.

No presente caso, o fato gerador do ICMS ocorreu em 06/2012, antes da modulação, o que torna válida a exigência tributária
.

Portanto, o acórdão embargado já considerou todos os elementos relevantes, inclusive o momento da constituição do crédito, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

No que diz respeito à apontada contradição, denota-se que o acórdão foi claro ao afirmar que a cobrança de ICMS em operações interestaduais para consumidores finais não contribuintes, com base no Protocolo ICMS 21/2011, é válida para fatos geradores ocorridos antes de 21/02/2014, data em que foi concedida a medida liminar na ADI 4628.

É que, como bem assentado no acórdão, a modulação dos efeitos da ADI 4628 foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal com o objetivo de evitar efeitos retroativos que pudessem desconstituir situações jurídicas consolidadas. O STF foi claro ao modular os efeitos da decisão de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS 21/2011, com efeitos ex nunc a partir de 21/02/2014, ressalvando as ações ajuizadas até essa data
.

No presente caso,
o fato gerador do tributo ocorreu em 2012
,
período anterior à concessão da medida liminar e à modulação dos efeitos da ADI
.

Logo, não se vislumbra, no presente caso, qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual enfrentou todos os pontos relevantes de forma clara e coerente, fundamentando adequadamente a validade da cobrança de ICMS em operações realizadas antes da modulação dos efeitos da ADI 4628.

Portanto, denota-se que o embargante pretende rediscutir o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é admitido pela via escolhida. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) - destaquei

Deve ser consignado, ainda, que não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024